Tribunal: TJDFT
Processo: 0726437-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726437-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE DANIEL DA PENA DECISÃO O preparo regular é pressuposto de admissibilidade do recurso, que deve ser comprovado no ato da sua interposição, conforme previsão expressa do art. 1.007, caput, do CPC/2015: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Não preenchido o requisito de admissibilidade, a parte agravante deve ser intimada a recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso, o agravante-réu recolheu o preparo de forma simples um dia após a interposição do recurso. Regularmente intimado para o pagamento em dobro do preparo (id. 74187524), o agravante-réu deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id. 74730731), portanto não cumpriu a determinação judicial. Ressalte-se que, nos termos do § 5o do referido art. 1.007 do CPC “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Em conclusão, não comprovado o preparo do recurso no ato da sua interposição nem efetuado o recolhimento em dobro, no prazo concedido, o presente agravo de instrumento é inadmissível, porque deserto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da ré, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora